Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005169-31.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JOELSON GOMES MARTINS - CPF: 704.429.321-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - CONDUTA TIPIFICADA NA ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (21 ANOS E 15 DIAS) - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL (ART. 109, I E 110) - ORDEM DENEGADA.

Quando o ato que originou a sanção disciplinar é definido como crime, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal (art. 169, § 2o, LC 04/1990).

Se entre a instauração do PAD e aplicação da pena de demissão não decorreu o prazo de 20 anos (art. 110, CP), não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOELSON GOMES MARTINS c
ontra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que aplicou a penalidade de demissão ao impetrante nos autos do Processo Administrativo Disciplinar INDEAMT-PRO-2021/00079.

Situando o direito líquido e certo alegadamente violada, o impetrante, servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária, defende a ocorrência da prescrição de que trata o art. 169, II, da LC 04/1990 no PAD sob protocolo n. 197977/2020, instaurado pela Portaria n. 72/2020/CGE-COR/INDEA (DOE n. 27758, de 26/05/2020), que culminou em sua demissão, aplicada aos 22/01/2024.

Para respaldar essa afirmação, alega que o referido dispositivo, de maneira semelhante ao art. 142 da Lei Federal n. 8.112/1990, estipula o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido. Nesse contexto, ressalta que a ficha funcional do servidor registra o cumprimento de mandado de prisão preventiva em 17/09/2014 e seu afastamento das funções em 31/10/2014, contudo, a portaria que determinou a instauração do PAD é de 18/08/2020, daí a incidência da prescrição.

Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão demissória até que o mérito seja apreciado, e neste, o reconhecimento da prescrição prevista no art. 169, II da LC 04/1990.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 206130196).

Nas informações, a autoridade impetrada aponta a inexistência de prova pré-constituída relativa ao direito líquido e certo invocado. No mérito, assevera aplicável ao caso o art. 169, da LC 04/1990, de modo que, considerando a pena privativa de liberdade de 21 anos e 15 dias, já transitada em julgado, conforme os artigos 109, I e 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva se dará em 20 (vinte) anos, ou seja, a prescrição ocorreria em 12/04/2036 (id. 20995268).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, pontuando a aplicabilidade dos prazos previstos no art. 109 do CP, manifestou pela denegação da segurança (id. 211526190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, no tocante a alegada ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, verifica-se que os documentos trazidos com a petição inicial são hábeis à transposição do juízo de admissibilidade, no sentido de oferecer supedâneo às alegações autorais, atinentes ao cômputo do prazo prescricional, razão pela qual rejeito a preliminar.

O impetrante alega violação à direito líquido certo, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar, em que aplicada a penalidade de demissão.

Em que pese o entendimento sustentado pelo processado, a tipificação administrativa correlacionou conduta sancionada no âmbito penal, ensejando a aplicação dos prazos estabelecidos no Código Penal para a prescrição da sanção funcional. A matéria foi devidamente examinada e dirimida por ocasião da análise do pleito de liminar, motivo pelo qual remeto-me àqueles fundamentos para proferir solução definitiva ao presente caso:

“O impetrante a alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, para o prognóstico do ilícito administrativo previsto no art. 143, XI e art. 159, V, da LC 04/1990, sujeito à penalidade de demissão, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos (art. 169, I).

Extrai-se que aos 17/09/2014, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Adolescente de Rondonópolis, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do impetrante, e que este foi afastado por tempo indeterminado a partir de 31/10/2014, conforme Parecer n. 271/CMN/SGP/SEGES/2015, de 18/09/2015 (id. 204880161 - p.12).

Consta, também, que o servidor foi indiciado e condenado pela prática da conduta tipificada no art. 217-A, do CP, cuja sentença condenatória transitada em julgado aplicou a pena de 21 anos e 15 dias de reclusão, circunstância que relacionou a tipificação administrativa infracional referente a incontinência pública e conduta escandalosa.

Seguiu-se a instauração do PAD n. 197977/2020, por violação ao art. 143, IX e art. 159, IV e V, da LC 04/1990, cuja abertura se deu em virtude dos fatos apurados no Processo de protocolo n. 266811/2018 e 531223/2017, o primeiro afeto a prisão preventiva e o segundo concernente a condenação criminal (id. 204878162).

Aplica-se a
norma de direito material em vigor na data da conduta infracional, cuja redação não sofreu alteração pela LC 584/2017:

LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990
(Estatuto do Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso):

“Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em
05 (cinco) anos
, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 02 (dois) anos, quanto à repreensão e suspensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.”

A dispensar encômios, “A
orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal”. (STJ - AgInt no AREsp: 1965906 SP 2021/0262592-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Portanto, é aplicável o § 1o e não o inciso I do art. 169, da LC 04/1990, de modo que, considerando a pena privativa de liberdade de 21 anos e 15 dias, já transitada em julgado, conforme os artigos 109, I e 110, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva se dará em 20 (vinte) anos, o que desmerece, em primeira leitura, a alegada ocorrência da prescrição”.

Ante o exposto, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024